Tribunal: CARF
Processo: 10380.732455/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.732455/2012-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.532 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
COOPENEURO - COOP MED NEUR E NEUROCIRUGIOES DO CEARÁ
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligências à Unidade de Origem, a fim de que esta oportunize à cooperativa
contribuinte a (i) comprovar, mediante apresentação de notas fiscais ou documentos correlatos,
que as retenções de outros códigos de receita que não o 3280 se referem a serviços pessoais
prestados por associados da cooperativa ou colocados à disposição das fontes pagadoras, não se
referindo ao imposto incidente sobre a remuneração de serviços prestados a pessoas jurídicas
pela cooperativa, bem como (ii) indicar quais retenções compõem os valores que ainda
remanescem como pendentes de confirmação, em cada uma das 12 PER/DCOMPs relacionadas
na tabela de fl. 283, correlacionando-as à devida comprovação documental. Ao fim, a Unidade
de Origem deverá elaborar um relatório conclusivo, e que o contribuinte seja intimado, no prazo
de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35,
§ único, do Decreto no 7.574/2011.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 16-89.839 da 1a Turma da DRJ/SPO, de 23 de setembro de
2019 (fls. 273 a 284):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.732455/2012-66
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.532 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.732455/2012-66

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada contra
despacho decisório do SEORT - DRF Fortaleza que não homologou as seguintes compensações:
1. 15745.57845.070208.1.3.05-1335
2. 42289.58318.100308.1.3.05-1898
3. 20997.19779.070408.1.3.05-3806
4. 03416.74896.090508.1.3.05-5086
5. 34021.87831.100608.1.3.05-9810
6. 21802.28629.100708.1.3.05-3954
7. 23022.31389.080808.1.3.05-1918
8. 20204.88374.100908.1.3.05-5574
9. 19892.90652.101008.1.3.05-9315
10. 10992.02171.081108.1.3.05-1570
11. 18137.29055.101208.1.3.05-3792
12. 38420.51090.190109.1.3.05-3712
Os motivos que levaram a não homologação das compensações estão descritos no
corpo do despacho decisório e a seguir resumidos:
O interessado pretendeu compensar débitos insertos em pedidos eletrônicos de
compensação, com créditos de IRRF - Cooperativas, Exercício de 2009, ano-calendário 2008.
Analisando a DIPJ/2009, a autoridade fiscal observou que todos os valores informados
encontravam-se "zerados", não existindo condições de se aferir o quantum tributável e o valor de
eventuais importâncias de IRRF oriundas da atividade de cooperativas a serem restituídas ou
compensadas, motivo que levou ao não reconhecimento do direito creditório pleiteado e a
consequente não homologação das compensações vinculadas.
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório em 27/02/2013,
apresentando manifestação de inconformidade em 28/03/2013. Em sua defesa alega:
"Não concordamos com a alegação contida no Despacho supra de que não se pode
aferir os créditos de IRRF pretendidos nos Per/Dcomps tendo em vista que cada Per/Comp
Informa cada retenção, valor a valor, com a indicação do CNPJ do respectivo tomador do serviço
e isso deveria ser suficiente para tal aferição, cruzando com os dados que esses mesmos
tomadores de serviços Informam cm suas respectivas DIRFs. Ou seja. o Despacho supra está
pautado na ausência de uma informação (em base anual) na DIPJ 2009, sendo que o Fisco já
dispõe da mesma Informação (em base mensal) contida nos próprios Per/Dcomps.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.532 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.732455/2012-66

Apesar do exposto, efetuamos nesta data a retificação, em tempo hábil, da DIPJ
2009, ano-calendário 2008 (documento e recibo anexos), de modo a apresentar as informações
em bases anuais, conforme pretendido pelo autor do Despacho. Cumpre salientar que tais
retenções IRRF vão informadas em código incorreto, tendo em vista que a caixa de combinação
Código de Receita na Ficha 54 da DIPJ 20O9 não disponibiliza o código 3280, o que nos impede
de informar mais corretamente.
Em relação ao artigo 652 do RiR/1999. esse veio criar uma obrigação (de reter o
IR) para o tomador de serviço e, diante dessa obrigação, garantir o direito de compensação
(dessa retenção de IR) ao prestador do serviço. Em relação ao código 3280. o MAFON vem
orientar o tomador do serviço e lhe atribuir a responsabilidade de reter e recolher o IR no código
3280. Ou seja, essa responsabilidade é do tomador do serviço; de modo que não se pode atribuir
responsabilidade ao prestador do serviço sobre uma obrigação que de fato não é dele e que está
absolutamente fora de seu controle.
Em relação aos seus tomadores de serviço que estão recolhendo em código
equivocado (no 1708. por exemplo), a Coopneuro está enviando oficio tratando desse assunto, no
sentido de alertar para evitar tais equívocos no futuro e também no sentido de solicitar a
retificação dos equívocos passados. Nesse caso. já se imagina que, em relação à retificação dos
equívocos passados, haverá alguma resistência, já que isso provavelmente trará algum prejuízo
para esses tomadores de serviços. Mas,insistimos, essa questão é entre o Fisco e os nossos
tomadores de serviços, não nos cabendo nenhuma responsabilidade."
É o relatório.
A DRJ/SPO julgou parcialmente procedente o pedido da cooperativa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] Como destacado tanto em despacho decisório quanto em peça defensiva, o
art. 652 do RIR/1999 possibilita a compensação de valores de imposto retidos no pagamento por
pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho com o imposto de renda retido pela cooperativa
quando do pagamento de rendimentos a associados, o art. 652 assim disciplina a compensação...
[...] Portanto, a compensação pleiteada pela interessada é possível, vez que
utilizou o crédito decorrente de retenções efetuadas pelas respectivas fontes pagadoras para
compensar débitos decorrentes de IRRF incidentes sobre rendimentos pagos a seus associados no
ano calendário de 2008.
[...] Assim, na ausência dos competentes comprovantes de rendimento anexados
aos autos, impossível reconhecer o pleito da interessada.
[...] Entretanto, em decorrência do princpio da verdade material, entendo que os
valores confirmados em DIRF, por decorrerem de informações prestadas pelas respectivas fontes
pagadoras, devem ser reconhecidas.
[...] Diante todo o exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito creditório em litígio no valor conforme quadro abaixo,
devendo a unidade de jurisdição do sujeito passivo proceder a homologação das compensações
até o limite do direito creditório reconhecido.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.532 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.732455/2012-66

[...] É como voto.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BHE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 295 a 321), defendendo, em síntese, que:
[...] 11. Somente foram considerados as DIRFs recolhidas mediante o código
3280, havendo a completa desconsideração do recolhimento feito por códigos distintos, que,
contudo, também se referem a recolhimento de IRRF.
[...] 13. Ora, vê-se que, além do código aceito como correto pelo fisco – 3280 - os
códigos 1708, 6147 e 6256 também se aplicam ao recolhimento do imposto de renda retido em
decorrência de importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas
pela prestação de serviços.
[...] 18. Ora, resta evidenciado que os pagamentos decorrem de notas fiscais de
serviço prestados por cooperativas e que houve o recolhimento do tributo. E, ainda que o fiscal
discorde do procedimento formal adotado pelo tomador, deve respeito ao Princípio da Verdade
Material insculpido no ordenamento jurídico.
Por fim, a cooperativa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1a
Turma da DRJ/SPO com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
No que tange ao mérito do presente processo, necessário mencionar que a DRJ
indicou já ter reconhecido todas as retenções na fonte de IR possíveis, cujos códigos utilizados
fossem 3280 (remuneração de serviços pessoais prestados por associados de cooperativas de
trabalho), por ter entendido a DRJ, fl. 277, pela possibilidade de utilização, para fins de
compensação, daqueles valores de IR retidos na fonte em decorrência do pagamento aos
cooperados, à luz do art. 652 do RIR/1999.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.532 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.732455/2012-66

No entanto, entendo que o presente processo não se encontra apto para
julgamento, conforme razões a seguir demonstradas.
Na fl. 283, consta resumo do valor reconhecido pela DRJ, no seguinte sentido:
Diante todo o exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito creditório em litígio no valor conforme quadro abaixo,
devendo a unidade de jurisdição do sujeito passivo proceder a homologação das compensações
até o limite do direito creditório reconhecido

Assim, remanesce como objeto de lide a quantia de R$ 19.384,35 (resultado da
seguinte operação de diminuição: R$ 59.829,25 – R$ 40.444,90).
A cooperativa recorrente, no entanto, indica que a DRJ somente teria reconhecido
as retenções realizadas sob o código 3280, entendendo que a DRJ também deveria ter
considerado retenções realizadas sob outros códigos, nos seguintes termos:
Ora, vê-se que, além do código aceito como correto pelo fisco – 3280 - os códigos
1708, 6147 e 6256 também se aplicam ao recolhimento do imposto de renda retido em
decorrência de importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas
pela prestação de serviços.
Referidos códigos indicam:
3280 - Remuneração de serviços pessoais prestados por associados de
cooperativas de trabalho
1708 - Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica
6147 – Beneficiário Pessoa Jurídica, art. 64 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de
1996;
6256 - no caso deIRPJ objeto de suspensão de exigibilidade ou de pessoa jurídica
que goze de isenção.
Nesses termos, necessário citar o disposto no RIR/1999, vigente à época:
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.532 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.732455/2012-66

Seção IIIPagamentos a Cooperativas de Trabalho e Associações Profissionais ou
Assemelhadas
Art.652.Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio
por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, eLei no
8.981, de 1995, art. 64).
§1oO imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações
ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §1o).
§2oO imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas em ato
normativo do Ministro de Estado da Fazenda (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §2o).
Após citar referida legislação do RIR/1999, a DRJ entendeu e concluiu que
(fl.276):
Portanto, a compensação pleiteada pela interessada é possível, vez que utilizou o
crédito decorrente de retenções efetuadas pelas respectivas fontes pagadoras para compensar
débitos decorrentes de IRRF incidentes sobre rendimentos pagos a seus associados no ano
calendário de 2008.
Registre-se que, em tese, a norma jurídica restringe a compensação ao imposto
incidente sobre as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à sua disposição (código 3280), não se
referindo, entretanto, ao imposto incidente sobre a remuneração de serviços prestados a pessoas
jurídicas pelas cooperativas (p. ex. código 1708).
Nas fls. 304 a 320, a cooperativa contribuinte traz valores de retenção relativos a
outros códigos de retenção. No entanto, a cooperativa contribuinte o faz de modo genérico, sem
correlacionar os valores que componham o valor ainda pendente de confirmação, qual seja, o
valor de R$ 19.384,35, em decorrência da não impugnação especificada por parte da
contribuinte, em seu recurso.
Mas, ainda assim, para que tal mérito (questão de direito) fosse analisado,
previamente a tal análise, haveria de ser necessário que a cooperativa contribuinte indicasse a
composição do valor ainda pendente de reconhecimento de R$ 19.384,35 (questão de fato).
Nesse sentido, entendo pela necessidade de conversão do julgamento em
diligências à Unidade de Origem, a fim de que esta oportunize à cooperativa contribuinte a (i)
comprovar, mediante apresentação de notas fiscais ou documentos correlatos, que as retenções
de outros códigos de receita que não o 3280 se referem a serviços pessoais prestados por
associados da cooperativa ou colocados à disposição das fontes pagadoras, não se referindo ao
imposto incidente sobre a remuneração de serviços prestados a pessoas jurídicas pela
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.532 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.732455/2012-66

cooperativa, bem como (ii) indicar quais retenções compõem os valores que ainda remanescem
como pendentes de confirmação, em cada uma das 12 PER/DCOMPs relacionadas na tabela de
fl. 283, correlacionando-as à devida comprovação documental.
Ao fim, a Unidade de Origem deverá elaborar um relatório conclusivo, e que o
contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que
entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital